Tribunal: TJDFT
Processo: 0007549-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007549-49.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A., RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES EMBARGADO: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES, ACREDITAR SERVICOS DE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A e RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES, contra acórdão de ID – 23973746. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24096132. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES, ACREDITAR SERVICOS DE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA – ME, CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator